Tribunal: STF
Processo: RE 449128
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público do Estado de Sergipe: acórdão que
garantiu a servidor inativo o direito de incorporar ao seus
proventos a gratificação de periculosidade calculada sobre o
vencimento padrão mais a produtividade: não incidência do art. 37,
XIV, da Constituição Federal, dada a diversidade de fundamentos das
vantagens.
2. Agravo regimental: necessidade de impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada: precedentes.